Tribunal: TJMT
Processo: 1005238-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005238-68.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO), AUDREA ANGELICA RUBIM - CPF: 452.697.341-68 (IMPETRANTE), LUANA KARINA BAZALIA RUBIN - CPF: 027.638.372-98 (ADVOGADO), ALAN RESENDE PORTO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO – PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA O ÚLTIMO LUGAR DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE – SEGURANÇA DENEGADA.

Deve ser indeferido o pedido de reclassificação de candidato aprovado em concurso público para figurar no último lugar da lista de classificados quando no ato da nomeação não apresenta documentação exigida no edital de regência, em atenção ao princípio da igualdade (artigo 5o, caput da Constituição Federal).

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Audrea Angélica Rubim
contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer e Governo do Estado de Mato Grosso, consistente na negativa de reclassificação da impetrante para o final da lista dos aprovados no concurso público regido pelo Edital no 01/2017, para o cargo de professora de língua portuguesa.

Sustenta a Impetrante que fora classificada na 28a (vigésima oitava) colocação no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso e pela Secretaria de Estado de Educação (Edital no 01/2017), para o cargo de professora de língua portuguesa no município de Várzea Grande/MT, para o qual foram ofertadas 34 (trinta e quatro) vagas.

Explica que fora nomeada no concurso em 03 de julho de 2018; porém, por questões familiares se viu impedida de tomar posse naquele momento, de forma que sua nomeação foi tornada sem efeito por meio de ato publicado do Diário Oficial do dia 14 de novembro de 2018.

Aduz que não persistem os motivos que a levaram a não tomar posse quando da primeira nomeação e, por isso, apresentou requerimento administrativo à Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso em data de 29 de dezembro de 2020, solicitando a sua reclassificação no concurso, para que fosse inserida ao final da lista de candidatos classificado.

Ressalta que a autoridade coatora, em 16 de fevereiro de 2021, a administração negou o pedido, sob o fundamento de que não há previsão no edital para reclassificação, bem como em razão do seu não comparecimento que tornou sem efeito sua nomeação.

Verbera que “
não pretende ocupar aquela vaga na qual não tomou posse, e sim ser reposicionada no final da lista de classificados, passando a ter mera expectativa de direito à nomeação caso surjam novas vagas no período de validade do concurso”
.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se à autoridade indigitada como coatora que proceda a sua reclassificação ao final da lista de candidatos aprovados para o cargo de Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa no Município de Várzea Grande, e no mérito, requer a concessão da segurança (Id. 81553484, fl.12).

Indeferida a tutela de urgência (Id. 81843979).

Negado provimento ao agravo interno (Id. 147602680).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela da denegação da segurança em razão da ausência de direito líquido e certo no caso concreto (Id. 160951194, fl.04).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, que Audrea Angélica Rubim impetrou Mandado de Segurança contra ato supostamente acoimado como ilegal, perpetrado pelo Secretário de Estado de Educação Esporte e Lazer do Governo do Estado de Mato Grosso, consistente na negativa de reclassificação para o final da lista dos aprovados no concurso público regido pelo Edital no 01/2017, para o cargo de professora de língua portuguesa.

Sustenta a impetrante, que fora classificada na 28a (vigésima oitava) colocação no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso e pela Secretaria de Estado de Educação (Edital no 01/2017), para o cargo de professora de língua portuguesa no município de Várzea Grande/MT, para o qual foram ofertadas 34 (trinta e quatro) vagas.

Ponta que fora nomeada no concurso em 03 de julho de 2018; porém, por questões familiares se viu impedida de tomar posse naquele momento, de forma que sua nomeação foi tornada sem efeito por meio de ato publicado do Diário Oficial do dia 14 de novembro de 2018.

Assevera que apresentou requerimento administrativo à Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso na data de 29 de dezembro de 2020, solicitando a sua reclassificação no concurso, para que fosse inserida ao final da lista de candidatos classificado, no entanto, tal investida não se mostrou exitosa.

A controvérsia a ser dirimida no caso em apreço diz respeito à negativa da Administração pública à reclassificação de candidata aprovado em Concurso Público, para que passe a figurar no último lugar da lista dos classificados.

Conforme explana a própria a Impetrante, foi nomeada em 03 de julho de 2018, mas não tomou posse por motivo particular. Desse modo, o ato de nomeação foi tornado sem efeito de acordo com a publicação no Diário Oficial do dia 14 de novembro de 2018.

A Impetrante, pontua ainda, que somente em 29 de dezembro de 2020, requereu administrativamente, junto à Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, a sua reclassificação no concurso, para que fosse inserida ao final da lista de candidatos.

Pois bem.

Diante da interpretação do art. 16, §§ 1o e 6o, da Lei Complementar n. 04/1990, tem-se que após o ato de publicação da nomeação, o candidato nomeado tem o prazo de 30 (trinta) dias para tomar posse, não havendo a efetiva posse por parte do pretenso candidato, o ato de nomeação deverá ser declarado sem efeito.

Vejamos:

“Art. 16
. Posse é a investidura no cargo público mediante a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado.

§ 1o A posse ocorrerá no prazo improrrogável de
30 (trinta) dias
contados da publicação do ato de provimento.

(...)

§ 6o Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 1o”
(destaquei).

Com efeito, interessante notar que somente após o longo lapso temporal de
dois anos
após a sua nomeação, a Impetrante prontificou-se a requerer sua realocação para o final da lista de classificação dos aprovados.

Da documentação trazida aos autos em sede da estreita via do Mandado de Segurança, e dos fatos narrados, denota-se que a autora do
mandamus
permaneceu
inerte
sem cientificar o Ente Federativo de seu interesse em permanecer no certame e sua reclassificação para o final da lista, o que não deve ser admitido.

Desse modo, sem maiores esforços, conclui-se com clareza solar, que a Impetrante não observou o prazo previsto no art. 16 da LC n. 04/90.

Já sob outra perspectiva, impositivo declinar que o edital do certame no item 15.7 dispõe:

“
15.7. O não comparecimento do candidato para tomar posse no prazo legal
acarretará a perda do direito à vaga
, com consequente publicação de ato tornando sem efeito sua nomeação
”

(destaquei).

Assim, o requerimento do Impetrante não possuía previsão editalícia, o que impede que seu pleito seja deferido pela Administração, já que o edital é a lei do concurso, de maneira que estabelece todas as regras e disposições referentes ao certame.

Vale considerar ainda, que admitir o pleito da Impetrante, mesmo diante da ausência de previsão editalícia, acarretaria na violação ao princípio da isonomia e impessoalidade, já que prevaleceria o interesse particular do candidato em detrimento dos demais participantes do certame.

No mesmo sentido, em julgados desta E. Corte:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA - POSSE - REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO MÍNIMA PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO – CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM ENDOCRINOLOGIA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO NO MOMENTO DA POSSE – RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO PARA O ÚLTIMO LUGAR DA LISTA DE APROVADOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU EDITALÍCIA - CANDIDATO JÁ NOMEADO – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IMPESSOALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO - DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Tendo em vista que a Impetrante afirma que, no momento da posse para o cargo de Médica Endocrinologista, não havia concluído curso de residência médica em tal especialidade e exigido pelo edital, não há como admitir que esta seja reclassificado no último lugar dentro da lista de aprovados, ante à ausência de previsão legal ou no edital do certame.
2. Ademais, admitir a pretensão da Impetrante é inverter a lógica e o princípio basilar do direito público, qual seja: o interesse público se sobrepõe ou prepondera sobre o interesse privado, bem como estar-se-ia incorrendo em ofensa ao princípio constitucional da impessoalidade, previsto no art. 37, “caput” da Carta Magna.
3. Sentença retificada em sede de reexame necessário de sentença.
4. Ordem denegada.
(N.U 1007666-22.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2021, Publicado no DJE 10/03/2021) – grifo proposital

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA - CANDIDATA APROVADA - PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA O ÚLTIMO LUGAR DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE - RECURSO PROVIDO. No caso em que a ação mandamental, que resguarda o direito da impetrante, foi ajuizada dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias da ciência do indeferimento do pedido administrativo, e embora tenha expirado o prazo de validade do concurso público regido pelo Edital no 01/2010, e a Administração tenha realizado um novo certame, a questão relativa à reclassificação ainda se encontrava sub judice, portanto não há falar em perda do objeto do mandamus. Deve ser indeferido o pedido de reclassificação de candidato aprovado em concurso público para figurar no último lugar da lista de classificados quando no ato da nomeação não apresenta documentação exigida no edital de regência, em atenção ao princípio da igualdade (artigo 5o, caput da Constituição Federal).
(N.U 0004180-24.2012.8.11.0045, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2016, Publicado no DJE 05/07/2016) – grifo proposital

Portanto, não verifico a existência de qualquer ilegalidade perpetrada pela autoridade impetrada, vez que não é permitido aos candidatos aprovados no certame de optar acerca de eventual realocação.

As normas editalícias são expressas no sentido da necessária observância da ordem de classificação dos candidatos para fins de ingresso nas fileiras do funcionalismo público.

Assim, a negativa à reclassificação pela autoridade coatora, não traduz qualquer ato abusivo ou ilegal, ao revés, se dá em estrita obediência ao princípio da legalidade que deve nortear as atitudes do Administrador Público.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A SEGURANÇA vindicada.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023